Tribunal: TJMT
Processo: 1017112-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017112-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.030.901-33 (PACIENTE), ADIVAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 212.054.691-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I E II, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA
– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS TCCR/TJMT No. 6 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
2.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43 –

ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1.

Comprovada nos autos a periculosidade do paciente diante de sua reiteração na prática delituosa, inclusive desrespeitando as imposições do regime semiaberto, manifestando seu completo desrespeito às determinações judiciais que apontam para a necessidade de manter a paz pública, torna-se inapropriada a imposição de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada a sua insuficiência em salvaguardar a ordem pública e obstar a reincidência criminosa.

2.

A decretação da custódia preventiva não viola o princípio da homogeneidade, quer pela impossibilidade de predizer se o paciente será eventualmente condenado ao término da ação penal, quer pelo fato de que a soma das penas legalmente previstas em abstrato autoriza a estipulação do regime fechado para o cumprimento da hipotética pena (art. 33, § 3o do Código Penal). Trata-se de uma avaliação de caráter cautelar, desprovida de qualquer inclinação condenatória, amparada pela legislação vigente do país.

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, isoladamente, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Paulo Sérgio Pereira da Silva,
estaria sofrendo
coação ilegal
, e aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Afirma que o paciente foi
preso em flagrante
na data de
08.07.2023
, pela suposta autoria do crime tipificado no
art. 155, §4o, I e II c/c art. 14, I, ambos do Código Penal
, sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a
“Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, alega que a decisão em que foi decretado o seu acautelamento
carece de fundamentação idônea,
vez que apresenta supostos
predicados pessoais favoráveis,
os quais seriam suficientes para autorizar a
revogação da prisão,
sendo, ainda, possível a
substituição por cautelares previstas no art. 319
do Código de Processo Penal. Invoca, por fim, a violação ao
princípio da homogeneidade das prisões.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que fosse
revogada a

constrição
,
impondo-se medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID. 176446692).

Foram anexados documentos (ID 176448664 e 176451156).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 177054654) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora estão nos autos (ID 177425655).

A d.
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 177668689),
conforme respectivo sumário que segue:

Sumário:
“Habeas Corpus – Furto simples – Prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa – Prisão cautelar que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do paciente (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Suscitada ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado
– Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 8.6.2023, por volta das 18h30min, a vítima
Adivan Moreira da Silva,
foi avisado por seu sobrinho que o cadeado do portão de sua residência estava arrombado, sendo subtraídos documentos, 1 motocicleta Honda CG 160 Fan, placa RBZ8J11, 1 pistola Airgun Spring 24/7, Cal. 4,5mm com maleta e 1 capacete.

Iniciadas as investigações, foi requisitada a pericia no local do crime, bem como designou-se equipe para a investigação do caso, os quais, após diligências, obtiveram êxito em identificar o autor do fato como sendo o ora paciente. Juntou-se aos autos laudo de confronto papiloscópico, o qual confirmou que os fragmentos de impressão digital coletados no local do crime foram produzidos pelo paciente
Paulo Sérgio Pereira da Silva,
não deixando dúvidas quanto a autoria do crime.

Assim, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, ante a prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e II, combinados com, art. 14, inciso I, todos do Código Penal, sendo acolhida pela autoridade judiciária.

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico, alegando que a paciente vem sofrendo coação ilegal ante a ausência de fundamentação idônea a justificação o decreto preventivo, bem como a possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas da prisão.

Em que as razões apresentadas pelo impetrante, buscando a liberdade do paciente, entendo que a decisão de convolou o flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo qualquer constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar a sua libertação.

Isso porque o Magistrado assentou em sua decisão que o crime ora narrado não se trata de fato isolado na vida do paciente, o qual possui inquéritos policiais e ações penais em curso, demonstrando propensão às práticas delitivas, fato que coloca em risco a ordem pública.

Destaco ainda que o próprio impetrante informou que o paciente está em cumprimento de pena no regime semiaberto, através do processo de execução penal de no 7000003-64.2020.811.0014, e mesmo diante das obrigações impostas para o cumprimento do mencionado regime, o paciente não hesitou em descumprir as ordens judiciais emanadas e reincidir na prática delitiva, demonstrando seu completo desprezo pelo poder judiciário.

Com efeito, a priori, parece-me que o paciente, de fato, tem propensão à renitência, não sendo, as
medidas cautelares
suficientes para preservar a ordem pública; assim, o risco a reiteração justifica, a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

2. Visto que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, a circunstância de o réu ter sido beneficiado em outro processo por progressão de regime não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

(STJ - AgRg no RHC: 165980 MG 2022/0173399-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Diante do descompromisso do paciente e a eminente propensão às práticas delitivas, patente a necessidade de uma ação enérgica do Estado, para resguardar a ordem pública, retirando-o do convívio da sociedade.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
ante a renitência delitiva.

Ademias, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.

Aliás, é entendimento do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”. (AgRg no HC 710.983/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Refere a Impetrante que, caso condenado, o paciente não sofrerá pena privativa de liberdade, porém,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva
ofenderia o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando do encerramento da ação penal, seja porque o somatório dos preceitos secundários das normas violadas autoriza a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Precedentes. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“
A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 696.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)Destaquei.

Trata-se, ademais, de medida relacionada ao juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de que não existe a alegada vulneração.

No mais, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis, os quais seriam suficientes para embasar a revogação da constrição cautelar.

Porém, conforme já mencionado alhures, a manutenção da prisão do paciente é de fundamental importância, com vias as resguardar a ordem pública, transmudada na proteção da integridade física e psíquica das vítimas, não sendo suficiente solitários predicados pessoais favoráveis a revogar a prisão ora decretada.

É esse entendimento encampado no Enunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT, que assevera:
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Ainda nesse sentido:

(...) 3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a
integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. (N.U 1026694-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023